Tribunal: TJDFT
Processo: 0734931-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734931-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IGOR DE SOUSA NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado de próprio punho pelo sentenciado e, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, determinou-se a remessa dos autos à Defensoria Pública para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. A Defensoria se manifestou na petição de ID 50886891 afirmando que o peticionante cumpre pena total de 48 anos e 4 meses, em razão de condenações nos seguintes processos: 1) 2018.05.1.003419-6 - Data do fato 11/06/2018 - art. 157, §2o, II, do CP; 2) 0702263-79.2020.8.07.0005 - Data do fato 14/11/2019 - art. 121, §2o, I, do CP; 3) 0707404-79.2020.8.07.0005 - Data do fato 01/01/2020 - art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP; 4) 0708598-17.2020.8.07.0005 - Data do fato 02/01/2020 - art. 121, caput, do CP e art. 14, caput, Lei 10826/03. Narrou que na petição de próprio punho o apenado formula, em suma, um pedido de revisão geral de todos os seus processos, bem como pugna pela aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Aduziu que em consulta aos autos originários das ações penais 0702263-79.2020.8.07.0005 e 0707404-79.2020.8.07.0005, observa-se que, até a presente data, não há certificação do trânsito em julgado definitivo, requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, afirmou que, tendo em vista que o apenado não indica circunstâncias específicas para fundamentar o seu pedido de revisão das condenações, bem como não contesta a autoria e a materialidade de cada fato, procedeu-se à análise geral dos seguintes processos 2018.05.1.003419-6 e 0708598-17.2020.8. 07.0005. Ao final, chegou-se à conclusão de que não existe adequação legal do presente caso, referente aos processos 2018.05.1.003419-6 e 0708598-17.2020.8. 07.0005, às hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Por fim, quanto ao pedido de ao pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, alegou que o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau por se tratar de pedido inerente à execução penal, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância Os autos foram ao Ministério Público que ofertou parecer (ID 51407494) no mesmo sentido da defesa. Ponderou que é pacífico o entendimento da jurisprudência de que a utilização da revisão criminal, cuja função é a excepcional desconstituição da res iudicata, exige a demonstração da ocorrência de uma das hipóteses arroladas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não se verificou em relação aos autos 2018.05.1.003419-6 e 0708598-17.2020.8.07.0005. Quanto às ações penais s 0702263- 79.2020.8.07.0005 e 0707404-79.2020.07.0005, informou que em consulta aos sistemas do TJDFT verificou que, de fato, não houve ainda certificação do trânsito em julgado, o que impede a propositura de revisão e criminal. Vieram os autos conclusos. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP, in verbis: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. Verifica-se que a revisão da pena é medida excepcional, somente justificada quando verificado que o órgão julgador contrariou texto expresso da lei penal ou quando existentes novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente quanto aos autos n.2018.05.1003419-6 e 0708598-17 não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Conforme se extrai dos documentos acostados, e, como bem ressaltou a Defesa Técnica, as sentenças condenatórias estão devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, restando-as plenamente válidas. Outrossim, a dosimetria encontra-se em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada. Com efeito, não se mostra possível, em sede revisional, nova avaliação da prova produzida e revisão da dosimetria para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) O pedido de revisão relativo aos processos n. 0702263-79 encontra óbice no artigo 625, §1 o, do CPP, porque ainda não transitaram em julgado. Por fim, não se mostra viável o reconhecimento do pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, uma vez que eventual análise neste sentido deve ser formulado inicialmente perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ressalta-se que, inexistindo decisão definitiva sobre a questão, eventual análise por esta via poderia acarretar supressão de instância. Nessa perspectiva, o presente requerimento deve ser, de plano, inadmitido. Em face do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Sem custas. . Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator